Tribunal: TJDFT
Processo: 0705308-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705308-38.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE LUIZ PEREIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE EDITH ALVES MACHADO, ESPÓLIO DE PEDRO SANZ MARTINEZ D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivone Luiz Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 114261089 do processo n. 0702129-97.2021.8.07.0011) que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Edith Alves Machado e Pedro Sanz Martinez, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 32884553), relata que, mesmo diante da juntada de declaração de hipossuficiência com expressa menção de que não tem condições de pagar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e/ou de sua família, o Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Sustenta não ser necessária a configuração do caráter de miserabilidade do requerente para a concessão da justiça gratuita, sendo suficiente a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50. Ressalta que o fato de estar acompanhado de advogado particular não descaracteriza sua falta de condições de arcar com as custas processuais, pois seu patrono somente receberá se houver êxito na demanda. Acrescenta que o indeferimento do pedido dificulta seu acesso à justiça e importa violação ao preceito constitucional constante do art. 5o, XXXV, da CF. Ao final, requer o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão do Juízo a quo e conceder os benefícios da justiça gratuita. Sem preparo, tendo em vista que a controvérsia recursal cinge-se à concessão do apontado benefício. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC[1] estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o recurso em questão não ultrapassa a barreira do conhecimento, porquanto inadmissível. Para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. Cuida-se, na origem, de ação de abertura de inventário proposta por Ivone Luiz Pereira relativamente aos bens deixados pelos falecidos Edith Alves Machado e Pedro Sanz Martinez, sob o fundamento de ser credora destes, haja vista ter ingressado com demanda perante a justiça trabalhista buscando o reconhecimento do vínculo empregatício e o pagamento da quantia de R$93.530,34 (noventa e três mil quinhentos e trinta reais e trinta e quatro centavos), relativas a verbas trabalhistas não adimplidas. Ao verificar que a petição inicial não preenchia os requisitos de admissibilidade da demanda, nos moldes do art. 321 do CPC[2], o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante determinou que a petição inicial fosse emendada em quatro oportunidades, sendo a última objeto do pronunciamento judicial ora impugnado, que também indeferiu o pedido para a concessão da gratuidade de justiça formulado pela Sra. Ivone, ora agravante (IDs 99103377, 103275951, 107915225 e 114261089, todos do processo de referência). Nesse ínterim, o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante deferiu o ingresso no polo ativo dos herdeiros colaterais de primeiro grau, representados por 2 (dois) irmãos da Sra. Edith Alves Machado, vivos, e 4 (quatro) irmãos já falecidos, sendo estes últimos representados por 23 sobrinhos. O pronunciamento judicial vergastado constitui inequívoco comando de emenda à petição inicial, determinando a adoção de diligência destinada a dar andamento ao feito, para a juntada de documento que viabilizará o juízo de admissibilidade da ação para a abertura de inventário. Ao receber a peça introdutória, o juiz exerce o juízo de admissibilidade, por meio do qual verifica se a petição atende às exigências legais, determinando, em caso positivo, a citação do réu. Se constatado que a petição inicial padece de vício insanável, como, por exemplo, a ausência de uma das condições da ação, proferirá sentença terminativa, indeferindo-a (art. 485, I, do CPC), o juiz profere juízo de admissibilidade negativo. Na hipótese de vício ou lacuna da petição inicial passível de correção, cabe ao juiz proporcionar ao autor a sua emenda ou complementação, caso em que estará exercendo uma atividade tipicamente saneadora. Nesse contexto, o pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial tem índole saneadora e, por consequência, de caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou indeferimento (juízo de admissibilidade positivo ou negativo). Por isso, não se reveste de carga decisória. O art. 321, caput, do CPC, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem traço decisório. Apenas após a resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, profere o juiz decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta, sim, portadora de conteúdo decisório e, por esse motivo, sujeita à revisão na instância recursal. Vale ressaltar que o fato de o juiz expor determinadas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque lhe cabe apontar ao autor as falhas e vícios que impediriam o recebimento da petição inicial, a fim de que possam ser supridos, possibilitando o avanço da marcha processual. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos arts. 321, parágrafo único, e 334 do CPC. Dessa forma, o pronunciamento judicial que viabiliza a juntada de documentos que devem acompanhar a petição inicial representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Assim, configura mero despacho de impulso processual, desprovido de conteúdo decisório. Ressalte-se que, no caso em análise, embora o presente agravo de instrumento se dirija contra manifestação judicial que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, tal circunstância se mostra irrelevante no atual estágio procedimental, porquanto a petição inicial sequer foi recebida ou avaliada a legitimidade da ora agravante para dar início ao inventário. Decerto, o art. 616, VI, do CPC confere legitimidade concorrente ao credor do autor da herança para o requerimento de inventário. Porém, ressai dos autos que a Sra. Ivone Luiz Pereira Teixeira ainda não ostenta esse título, porquanto a aludida ação trabalhista, proposta contra o espólio de Edith Alves Machado e Pedro Sanz Martinez, foi ajuizada em janeiro do corrente ano e não há notícia de nenhuma decisão judicial reconhecendo o direito vindicado. Para além, não remanesce dúvida ser de responsabilidade do espólio o pagamento das custas do inventário, conforme afirmado nos precedentes a seguir colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INVENTÁRIO. CUSTAS. RESPONSABILIDADE. ESPÓLIO. HIPOSSUFUCIÊNCIA ECONÔMICA DO HERDEIRO. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO. ACESSO À JUSTIÇA. 1. Ausente a cópia da petição inicial, mas presente cópia da peça na qual a parte requereu o benefício da justiça gratuita, matéria objeto do agravo de instrumento, afasta-se eventual impedimento para o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.017, I e § 3o). 2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. A responsabilidade para o pagamento das custas e despesas processuais é do espólio, que deverá requerer o benefício por constituir entidade autônoma. Precedentes deste Tribunal e do STJ. 4. Por conseguinte, deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário e não a condição financeira individualizada de cada um dos herdeiros. 5. As custas e as despesas processuais no inventário poderão ser recolhidas ao final do processo, o que permite o amplo acesso à justiça. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1172732, 07010456520198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no PJe: 27/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA DO ESPÓLIO. GRATUIDADE. CONCEDIDA. APLICAÇÃO DA LEI DE FALÊNCIAS. ANALOGIA INDEVIDA. ART. 579 CPC/73 E 1.052 CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio. Desse modo, para a concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário, e não as condições dos herdeiros de forma individual. 2. Ao pedido de insolvência civil devem ser aplicadas as regras contidas no Código de Processo Civil, e não aquelas contidas Lei de Falências, ante a existência de regulamentação específica. 3. Nos termos do artigo 1.052 do CPC, as regras da insolvência civil deverão observar o disposto no Código de Processo Civil de 1973, até a edição de lei específica. 4. "É lícito ao devedor ou ao seu espólio, a todo tempo, requerer a declaração de insolvência." (Art. 759 do CPC/1973) 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Acórdão 1218588, 07012375020198070015, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. INDISPONIBILIDADE DO ACERVO HEREDITÁRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FIM DO PROCESSO. ACESSO À JUSTIÇA. [...]. 2. É do espólio a incumbência de arcar com as custas processuais e não da inventariante. 3. Independente da expressividade do montante estimado na avaliação do patrimônio inventariado, sabe-se que ele é constituído por bens e/ou valores que estão por ora indisponíveis, razão pela qual é possível a postergação do recolhimento das custas após a liquidação do acervo hereditário, em homenagem ao princípio do acesso à justiça. [...]. (Acórdão n.1082801, 07016253220188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 20/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa linha, despiciente a análise da situação de miserabilidade da agravante, especialmente porque não será a pessoa responsável pelo recolhimento de eventuais custas processuais. Assim, malgrado o ato impugnado no agravo de instrumento tenha sido denominado decisão interlocutória, o conteúdo objeto da irresignação não ostenta caráter decisório, mas apenas de mero expediente, ao determinar a juntada de documentos reputados necessários para a abertura de inventário. Ademais, como visto, não sendo a agravante a responsável pelo recolhimento de eventuais custas, falece-lhe interesse recursal para a interposição do presente agravo de instrumento. Em suma, sem a constatação de que o pronunciamento judicial impugnado ostente conteúdo decisório capaz de viabilizar sua identificação como decisão interlocutória (art. 203, § 2o, do CPC[3]), conclui-se não ser hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC). 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932, III, do CPC[4] e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[5]. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. [3] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. (...) § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;